Tribunal: STF
Processo: Rcl 55666
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 16.9.2022, neguei seguimento à presente reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 6.9.2022, por Tibério Braga de Bittencourt Budola, contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná/PR no Processo n. 0059199-34.2020.8.16.0000, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal. 



    A decisão embargada teve a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 18).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 20.9.2022, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 23.9.2022.



    O embargante alega contradição na espécie, por ter sido consignado na decisão questionada a ausência de interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a inadmissão de seu recurso extraordinário.



    Argumenta que a presente reclamação teria sido instruída com cópia daquele recurso (e-doc. 5) e que a controvérsia posta consistiria na impossibilidade de o Vice-Presidente do Tribunal paranaense declarar prejudicado o agravo e ter assentado novo juízo de admissibilidade.



    Pede “a concessão do efeito infringente, modificativo da decisão embargada, para dar provimento a estes Embargos Declaratórios e processar a Reclamação, concedendo, por consequência a suspensão dos autos de Agravo em Recurso Extraordinário, sob n. 0059199-34.2020.8.16.0000 AIRE 4, até julgamento final, conforme requerido na petição inicial” (fl. 2, e-doc. 22).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, inexiste contradição a ser reparada.



    4.  Embora conste dos autos cópia da petição do agravo interposto pelo reclamante (e-doc. 5), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, esse recurso sequer seria cabível contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, proferida em 6.10.2021, fundada exclusivamente na aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 660).



    Acrescente-se a isso ter sido a decisão impugnada retratada, em 23.11.2021, pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, não mais subsistindo o título judicial objeto daquele recurso. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “Cumpre consignar que, nos termos do artigo 360, § 3º, do RITJPR, e artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, poderá o relator modificar a decisão impugnada, retratando-se, de ofício ou a pedido da parte. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que houve um equívoco na mencionada decisão ao não apreciar a fundamentação de que caso persista pelo entendimento da participação da União no feito, deve o feito ser processado originariamente perante o Supremo Tribunal Federal, conforme ADI 4.412/DF. Assim, cumpre revogar a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e todas as decisões posteriores, declarando prejudicado, por consequência, o exame do presente agravo interno, conforme o disposto no art. 360, § 3º, do RITJPR, com a prolação, desde logo, de nova decisão, nos seguintes moldes (...)” (fls. 216-217, e-doc. 11).



    5. Assim, por ter sido assentado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto daquele agravo em recurso extraordinário, decidido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná apenas em 3.8.2022. 



    Não se há cogitar, portanto, de usurpação da competência deste Supremo Tribunal.



    6. Ressalte-se que a nova decisão de inadmissão do recurso extraordinário do reclamante, proferida em 23.11.2021, foi fundamentada na aplicação do Tema 660 da repercussão geral e na incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Contra esse ato foi interposto, exclusivamente, agravo interno, ao qual o Órgão Especial do Tribunal de Justiça negou provimento (fls. 235-245, e-doc. 12).



    7. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora